Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700851-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASELIO FRANCA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Na hipótese vertente, o autor já teve a pretensão executória declarada prescrita nos autos do Processo n. 2006.01.01816-4. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, § 2o, e 505, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de coisa julgada, considerando que apesar das execuções possuírem similitude entre as partes e mesma causa de pedir, elas abrangem períodos distintos; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à salientada contrariedade aos artigos 337, § 2o, e 505, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). A propósito, vale citar a conclusão do acórdão impugnado acerca da matéria: “ (...) Da leitura da petição inicial do Cumprimento de Sentença em questão (Id. 20674445) e da planilha de cálculo Id. 20674450, verifica-se que o Apelante executa a quantia de R$ 28.911,79 (atualizada até 31.8.2019) relativa à diferença de 84,32% relativa ao período de abril a julho de 1990. Afere-se da sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 2006.01.01816-4 que o Apelante fundamentou seus pedidos executórios no fato de o Apelado não ter efetuado o pagamento dos reajustes relativos ao IPCs dos meses de março a junho de 1990, e postulou fosse integralizado em seus vencimentos o reajuste nos percentuais de 84,32%, 5%, 37,90%, 2,73% e 20,77%. Por sua vez, a sentença entendeu que a ação foi proposta em 1.3.2006 e que estaria prescrita a pretensão do Apelante, por versar sobre valores anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Isso porque o reajuste referente ao Plano Collor de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, limitava-se ao período de vigência da Lei distrital n. 38/1990. O Apelante sustenta que o Cumprimento de Sentença do presente feito e o dos autos n. 2006.01.01816-4 têm pedidos e causa de pedir diferentes, porque referem-se a períodos distintos. Explica que neste feito pede as diferenças do Plano Collor relativas ao período de abril a julho de 1990, e naquele os cinco anos anteriores à data da propositura da ação (período de 1.3.2001 em diante). Ocorre que o Apelante se confunde, pois ambos os pedidos estão relacionados à reposição da perda de 84,32% referentes ao Plano Collor. Primeiro, não restam dúvidas de que a base de cálculo a ser considerada para apuração da diferença do reajuste de 84,32% é a remuneração do mês de março de 1990, limitado ao período de 1o.4.1990 a 23.7.1990. Segundo, porque não se trata de períodos e pedidos diferentes. Na verdade, as diferenças vencidas do Plano Collor (84,32%), relativas ao período de abril a julho de 1990, estão prescritas, em razão de a ação, ajuizada em 1.3.2006, já ter tido os valores anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação declarados prescritos. O artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe sobre a vedação da reapreciação da matéria já decidida, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: "Art. 505. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." A doutrina de Nelson Nery Junior ensina que a “norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal)” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas, 2016, p. 1336). Nesse sentido, confira-se: “(...)1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão n.983328, 20160020182289AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 146/158) Deste modo, o pedido em questão já teve a pretensão executória declarada prescrita nos autos do Processo n. 2006.01.01816-4. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual Assim, a r. sentença não merece reforma” (ID 24011358). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005